Tribunal: TJBA
Processo: 8004392-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004392-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ALIPIO FERNANDES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA

AGRAVADO: ADAMA BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CANESIN, CLAUDIO ANTONIO CANESIN

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRIMEIRO PERÍODO DE PARALISAÇÃO (2004-2009). INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE. DEMORA SUPERIOR A CINCO ANOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS. DESÍDIA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO EXERCIDO PLENAMENTE NO SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.604.412/SC - IAC) OBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A prescrição intercorrente caracteriza-se não apenas pelo transcurso do lapso temporal, mas principalmente pela inércia qualificada do titular do direito, evidenciada pela ausência de diligências mínimas e eficazes para o prosseguimento do feito.

2. Configura inércia qualificada a demora superior a cinco anos para cumprimento de obrigação processual elementar (pagamento de custas), após ciência inequívoca de sua necessidade, caracterizando abandono da pretensão executória.

3. O contraditório exigido pelo precedente vinculante do STJ (IAC do REsp 1.604.412/SC) pode ser plenamente exercido em segundo grau de jurisdição, sendo suficiente que as partes tenham ampla oportunidade de apresentar suas teses sobre a questão prescricional.

4. O exercício do contraditório através de agravo de instrumento e contrarrazões, com fundamentação jurídica exaustiva e análise técnica pormenorizada, supera a exigência mínima do precedente do STJ, afastando qualquer vício procedimental.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

Vistos,
relatados e discutidos estes
autos do Agravo de Instrumento n°. 8004392-55.2025.8.05.0000
, da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais de Barreiras, em que é
Agravante, JOSÉ ALÍPIO FERNANDES DA SILVEIRA
e
Agravada, ADAMA BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.